Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA PARCIAL DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA COLUNA. EXISTÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma processual, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Todavia, no caso em exame, da análise dos atos processuais e da fundamentação da sentença, constata-se que o julgador acabou incorrendo em violação ao direito à ampla defesa e, em última análise, ao devido processo legal, ao indeferir o pedido de perícia técnica médica com a finalidade de esclarecer eventual excesso no pedido médico por sobreposição de códigos e também no que se refere aos materiais, matéria controvertida nos autos.
4. Considerando que a prova técnica requerida pela ré e não deferidas pelo d. magistrado teria o potencial, em abstrato, de comprovar suas alegações, fato controvertido no feito, com poder de influenciar diretamente o julgamento da lide, resta configurada a ocorrência de cerceamento de defesa na espécie.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.